Tribunal: STF
Processo: Rcl 62723
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Freitas Neiva contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900063-92.2023.8.13.0699, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), bem como a ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que se cuida de 



     “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Estado de Minas Gerais e do Município de Visconde do Rio Branco/MG. No decorrer do trâmite processual, sobreveio decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que os suplicados, no prazo de 10 (dez) dias, fornecessem o medicamento pleiteado pela parte autora, na forma prescrita por seu médico, sob pena de bloqueio de valores suficientes para custeio do remédio. 



    Em face da decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela de urgência, o Município requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando seja atribuída a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado apenas ao Estado de Minas Gerais, tendo em vista tratar-se de medicamento de alto custo, isentando o Município de tal responsabilidade, e afastando eventual bloqueio judicial de verbas públicas municipais. 



    Requereu, além disso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, em favor apenas do Município de Visconde do Rio Branco/MG. 



    No decorrer do trâmite processual, sobreveio decisão de sobrestamento do feito em instância ordinária baseada nos Temas 1.234 e 793 de Repercussão Geral, não obstante o processo estar pendente de julgamento. Com o objetivo de combater a decisão proferida pela Turma Recursal, em especial por se tratar de Juizado Especial da Fazenda Pública, e incidência no cabimento da Reclamação Constitucional, resta anular a decisão impugnada.” 



    Entende que a “decisão impugnada foi proferida em dissonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, obstando a suspensão do feito que o Reclamante tenha acesso à Justiça e ao tratamento de saúde pleiteado”



    Pondera que, nos autos do RE nº 1.366.243,



    “o Min. Gilmar Mendes determinou expressamente a suspensão nacional dos julgamentos, DE RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS, em andamento que discutam a legitimidade da União nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, até que seja definido o mérito do Tema 1.234.” 



    Nessa perspectiva, considerado que sequer houve prolação de sentença no processo principal de origem, defende que a autoridade reclamada, “ao determinar o sobrestamento do feito, se olvidando do processamento e posterior decisão de mérito, desconsiderou a manifestação executória vinculante do STF.” 



    Requer que 



    “II – seja concedida a tutela provisória para cassar a decisão do órgão inferior a fim de garantir a autoridade da tese fixada no RE n° 855.178 e RE nº 1.366.243/SC; 



    III – que, ao julgar o mérito, seja o resultado procedente e confirmada a liminar de cassação da decisão judicial nos termos requeridos;”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos observo que, no Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, o Juízo de piso deferiu tutela de urgência para determinar que o Município de Visconde do Rio Branco e o Estado de Minas Gerais fornecessem o medicamento não padronizado pelo SUS (Valgacinclovir 450mg) à parte reclamante que é portadora de doença renal crônica grau V, transplantado (e-Doc 3, p. 14).



    A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Ubá/MG, em decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900063-92.2023.8.13.0699, determinou a suspensão do Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720 por compreender, com base no Tema nº 793 da repercussão geral, pela ausência de responsabilidade dos entes municipal e estadual. Vide trecho de interesse da decisão apontada como reclamada:



    “No caso em apreço, vislumbro, nesta análise perfunctória e provisória da controvérsia, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pretendida, pelas razões que seguem. 



    Trata-se de medicamento não incluído na lista RENAME para ser fornecido no âmbito do SUS, conforme relatou o médico que assinou o documento de ID 456766427. 



    Exsurge manifesta a ausência de responsabilidade dos réus no fornecimento do que postulado, conforme orientação do c. STF no julgamento do tema 793. 



    Com tais fundamentos, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo requerido. 



    Comunicar ao juízo.” (e-Doc 2, p. 7)



    Registro que, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Nos autos do RE nº 1.366.243/SC (vinculado ao Tema 1234 RG), o ministro Gilmar Mendes, em 11/04/23, determinou o sobrestamento nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que têm como controvertida a aplicação dos Temas 1234 e 793 da repercussão geral até o julgamento do aludido apelo extremo, ressalvando o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    Registro que consta do acórdão exarado do referendo da tutela provisória incidental proferida no recurso representativo da controvérsia orientação a ser seguida nos processos em trâmite fora da instância recursal especial e extraordinária, diretriz essa de observância obrigatória pela autoridade perante a qual tramita o Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante” (RE nº 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Com efeito, tendo em vista que, no Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, apenas fora concedida tutela de urgência para o fornecimento do fármaco pretendido, bem como por não se encontrar na fase de processamento de recursos especiais ou extraordinários, tenho que a autoridade reclamada ao determinar a suspensão do trâmite do processo afrontou decisão do STF de observância obrigatória proferida no RE nº 1.366.243.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a determinação de suspensão do trâmite do Processo nº 5003601-60.2023.8.13.0720, determinando à autoridade reclamada que proceda à análise dos autos à luz das diretrizes traçadas pelo STF no RE nº 1366243 TPI-Ref (vinculado ao Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente